Tribunal: TJMT
Processo: 1045412-30.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045412-30.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICO-ADMINISTRATIVOS EM ENDUCACAO DA UNIV FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.827.979/0001-64 (APELADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVE
L
- AÇÃO ORDINÁRIA
-

PROCEDÊNCIA
EM PARTE
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA
-
SERVIÇOS BANCÁRIOS -
PAGAMENTO DE
BOLETO
FALSO RECEBIDO POR E-MAIL - FALHA NA PRESTAÇÃO D
E SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA PELO SISTEMA DE SEGURANÇA DE DADOS E COMPENSAÇÃO -
RECURSO
DES
PROVIDO
.

C
omprovada a relação de direito material entre o autor e o réu, deve ser reconhecida a legitimidade de partes, afastando-se a preliminar.

A prestação de serviço
bancário
configura relação de

consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3º, §2º
,
do Código

de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços,

portanto, à responsabilidade objetiva.

Assim, a
instituição

bancária
responde pelos danos causados

ao consumidor que efetua pagamen
to de boleto falso
,
recebido por e
-
mail, contendo autenticação
e destinação do valor
diverso do cedente e sacado,
tendo

a prestadora de serviços como

beneficiária.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de Apelação Cíve
l
interposto por
PAGSEGURO INTERNET LTDA

contra a sentença proferida na
Ação Declaratória
c/c
Repetição
d
e Indébito
e
Indenização
p
or Danos Morais

que julgou
parcialmente
procedente
s
o
s pedidos da ação para c
ondenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (de
z mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, com incidência de juros simples de 1% ao mês, desde a data do evento danoso e corrigido monetariamente
pelo
índice oficial INPC/IBGE a partir da data do arbitramento
. Ainda, condenou a requerida ao
pagamento das custas
,
despesas processuais
e
honorários advocatícios,
estes
fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos dos §§2º
, do art. 85 do CPC
(Id.

225506671
)
.

Em suas razões recursais (Id.
225506676
) a recorrente alega
, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva.
No mérito, aduz em síntese que
a sentença está em desconformidade com o entendimento do STJ e que a fraude virtual
relatada nos autos poderia ter sido evitada pela apelada se esta tivesse adotado posturas básicas diante da oferta de boleto enviado por e-mail.

Assevera que a fraude foi perpetrada em site distinto da empresa
por falta de cautela da parte autora no pagamento realizado e que sentença foi fundamentada sob falsas premissas, pois considerou que houve suposta falha na prestação dos seus serviços
prestados,
contudo, sequer demonstrou
a existência de
ato ilícito
cometido.

Sustenta que a
fraude não reside no fato do boleto ter sido

emitido na
sua plataforma
, resta
ndo
impossível tomar

ciência das condições que o boleto está sendo pago, uma vez que os falsários utilizam

somente a linha
digitável
do título bancário, daí a importância
do
pagador do título realizar o

pagamento apenas de boletos emitidos exclusivamente por ele próprio na
plataforma

pagadora ou no sítio eletrônico da loja ou instituição financeira que pretende pagar
.

Alega
ausência
de falha
, ausência de reponsabilidade

e inexistência de ato ilícito, por conseguinte, dos danos morais.

Ao final
,

pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pugna pela redução dos danos morais.

Contrarrazões apresentada no Id.
225506680
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A recorrente alega que é parte ilegítima para responder aos termos desta demanda ao argumento de
que
não possui a menor relação com os fatos fraudulentos narrados.

A
legitimidade para agir em juízo

se trat
a de uma das condições da ação
que deve ser investigada no elemento subjetivo da demanda, sendo necessário que os sujeitos estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta a relação jurídica deduzida no litígio.

Assim, a
legitimidade para a causa deve ser aferida diante do objeto litigioso, da situação discutida no processo que concede ou não o atributo da legitimidade às partes litigantes (autor e réu). Portanto, tem-se legitimidade ou não, sempre à luz de uma determinada situação.

No caso, a relação jurídica existente entre as partes restou devidamente comprovada, uma vez que
a discussão nos autos recai sobre boleto fraudado com valor destinado ao requerido, s
endo que sua responsabilidade
ou não pelo recebimento/emissão do boleto falso constitui matéria que deve ser analisada no âmbito do mérito.

Com essas considerações
,
a preliminar
confunde-se com o
mérito
.
-

VOTO
- MÉRITO

Do exame dos autos
,
verifica-se que
SINDICATO DOS TRABALHADORES TE
CNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃ
O DA UNIV
ERSIDADE
FEDERAL DE MATO GROSSO

ajuizou
Ação Declaratória
c/c
Repetição
d
e Indébito
e
Indenização
p
or Danos Morais
em face de
PAGSEGURO INTERNET LTDA
,

aduzindo, em síntese, que é
entidade sindical que representa a categoria dos

servidores técnicos administrativos da Universidade Federal de Mato Grosso e em

sua atuação sindical, promove repasses mensais a sua representação nacional,

através da
Fasubra
, mediante boletos que recebe por e-mail e que são pagos

através da rede bancária.

Alegou que foi vítima
de um golpe no mês de março/2020, na medida em que recebeu por e-mail um boleto fraudado para o repasse à
F
asubra
, no valor de R$ 4.773,97
e promoveu o pagamento no dia 04/03/2020
.

Ao confirmar o estado de inadimplência, dada a ausência do

repasse, obteve-se a informação de que as faturas emitidas pela
Fasubra

contempla
vam banco emissor diverso (CEF)
e o pagamento foi destinado
à
conta

junto ao Banco Santander S.A., mediante boleto adulterado.

Narrou que d
iligenciando junto ao Banco S
icoob
onde o pagamento se

materializou, identificou-se que

o pagamento
foi destinado à

PAGSEGURO INTERNET LTDA
,
sendo certo que é de responsabilidade da

empresa
requerida
armazenar e fornecer
informações
, porquanto solidária

em tal responsabilidade
.

Mencionou que
o prejuízo sofrido
é

de
responsabilidade da empresa

demandada
pela fraude levada a efeito através

de seu sistema de emissão de boletos, cujo destino dos valores não foi alcançado a

tempo de
provocar o bloqueio e estorno.

Por tais razões
,
postulou
a procedência da ação para
condenar a empresa ré ao pagamento da

repetição do indébito no valor de R$
9.547,94 e
pelos danos morais sofridos, sugerindo-se o valor
de
R$ 10.000,00
.

Ao proferir
a
sentença, a magistrada
Dra.
Cristhiane
Trombini
Puia
Baggio
,

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da ação, conforme relatado.

Pois bem
.

A controvérsia do
recurso
reside em aferir a
responsabilidade civil
da apelante
ao pagamento de indenização por danos morais

em razão
das
informações e
recebimento do valor
constante em boleto falso
.

A requerente afirma ter sido vítima de um golpe em razão de um boleto fraudado recebido por e-mail, para repasse à
Fasubra
, tendo promovido o pagamento no dia 04/03/2020. Após diligenciar junto ao Banco Sicoob onde o pagamento se materializou, identificou-se que o pagamento foi destinado à
PAGSEGURO INTERNET S/A
.

É cediço que no caso
em questão
se aplicam as normas consumeristas,
eis que
a
responsabilidade da instituição bancária

decorre, exclusivamente, d
e
suposta falha na prestação do serviço, diante da expressa previsão do artigo 14 do CDC

que determina que o fornecedor responde independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores em razão do defeito do serviço, dentre outras hipóteses.

No caso, apesar da alegação da requerida/apelante, no sentido

de que não praticou nenhum ato ilícito, não podendo ser responsabilizada por

fraude praticada por terceiro, tem-se
por
configurada a falha na prestação de serviços.

Isso porque, em análise da documentação juntada aos autos
o
bserva-se que

o boleto pago pela autora, dotado

de autenticação mecânica, traz como beneficiária a

PAGSEGURO INTERNET S/A

(I
d.
225505735
).

E
m tais condições, não se mostra razoável exigir da

consumidora a conferência do
s dados
constante
s
no boleto de pagamento
, o qual possuía como cedente a
Fasubra
e sacado a
Sintuf
/MT,
com objeto de
aferir
a aute
nticidade do referido
documento, em especial
quando o
pagamento ocorr
e
d
iretamente
‘na boca do caixa’ da
rede bancária.
Veja
mos
:

Neste particular, imperioso destacar
que a situação evidencia
possível vazamento de dados
das partes envolvidas na relação
.

T
al
circunstância denota, no mínimo, falha no sistema de

segurança de dados
e compensação,
devendo
a requerida
responder de forma objetiva

pelos danos causados por fraudes de terceiros,
visto que
tal responsabilidade decorre

do risco do empreendimento.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - PAGAMENTO DE BOLETO

EFETUADO - FRAUDE - PAGAMENTO A TERCEIRO

ESTELIONATÁRIO - INADIMPLÊNCIA - OCORRÊNCIA -

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA -

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CLIENTE - ILICITUDE
-
DANO

MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA

RAZOABILIDADE E DA PROPORIONALIDADE
-
CARÁTER

PEDAGÓGICO, PUNITIVO E REPARATÓRIO DA INDENIZAÇÃO

- As empresas de telefonia respondem objetivamente pelos danos

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros

no âmbito dos serviços prestados por elas.

- Se dados da cliente vazaram e foram utilizados por terceiros

para aplicar um golpe, há a empresa de telefonia de responder pelos

danos daí advindos.

- O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado

e fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da

razoabilidade, não se descurando do caráter pedagógico, punitivo e

reparatório da indenização.

[...].
”
(TJMG
- Apelação
Cível

1.0000.21.033358-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa

Teixeira ,
17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2021, publicação
da súmula em 12/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

E RESTITUIÇÃO DE VALORES - PAGAMENTO DE BOLETO FALSO -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU CULPA EXCLUSIVA DA

VÍTIMA - EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO

CONFIGURADAS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR -

MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL
-
EVENTO

DANOSO.

- O fornecedor responde independentemente de culpa pela

reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de

defeitos relativos à prestação do serviço (art. 14, CDC).

- Compete às instituições financeiras adotar medidas de

segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes,

como a geração de boletos falsos.

- Não há falar-se em culpa exclusiva da vítima, não se podendo

exigir do consumidor o reconhecimento de boleto fraudado.

- A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos

causados é aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja,

aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do

fornecedor.

- Os sentimentos de angústia e sofrimento causados ao

consumidor em razão de pagamento de boleto fraudado, em valor

considerável, não podem ser
considerado
meros aborrecimentos,

configurando dano moral passível de reparação.

- Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano

moral, consideram-se as circunstâncias fáticas e a repercussão do ato

ilícito, as condições pessoais das partes, e os princípios da razoabilidade

e proporcionalidade.

-

Nos termos da Súmula nº 54 do C. STJ: "Os juros moratórios

fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade

extracontratual". (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.121608-0/001,

Relator

(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour, 18ª CÂMARA CÍVEL,

julgamento em 03/08/2021, publicação da súmula em 03/08/2021)
.

Logo, há de ser mantida a responsabilidade da apelante pela

reparação
dos danos sofridos pela autora
.

Por fim
, considerando o valor pago no boleto falso (R$
4.773,97
),
e os transtornos causados à parte autora,

o
quantum
fixado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, devendo ser mantido
.

Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024